Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729850-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDA: SL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE. NATUREZA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. DECISÕES ANTERIORES. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. CONFIRMAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. PERSEGUIÇÃO DO CRÉDITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pretendido redirecionamento da execução para os sócios da pessoa jurídica executada, ante o encerramento irregular da empresa, encerra nítido interesse de obter provimento judicial de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, mister observe a parte a disciplina processual estabelecida no art. 133 do CPC. 2. Não pode a parte postular a retificação do polo passivo, por encerramento das atividades ou extinção da pessoa jurídica, para, por via transversa, alcançar provimento judicial que é representativo de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo porque o nome dado ao requerimento que deduziu não altera a natureza jurídica da pretensão que deduz ao Poder Judiciário, a qual visa a alcançar o patrimônio dos sócios da executada com ampliação subjetiva da lide. 3. Apesar da manifesta atecnia, o agravo de instrumento manejado pelo exequente não ultrapassou os limites do devido processo legal. Logo, caracterizada não está litigância temerária por má-fé do recorrente (art. 80, do CPC). Em verdade, o procedimento recursal nada mais evidencia senão o exercício regular de direito na busca incessante de crédito não adimplido, de que é titular o agravante, em decorrência de título executivo judicial que o favorece e que foi constituído em demanda ajuizada em 2013. 3.1. Não comprovada a existência de dolo na conduta do agravante, tem-se por não configuradas quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 70, 76, 110, 313, I, 687, 688 e 690, todos do CPC, e 50 do Código Civil, porque o pedido de retificação do polo passivo por extinção da empresa não se equipara ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 70, 76, 110, 313, I, 687, 688 e 690, todos do CPC, e 50 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi demonstrada, nos termos da lei de regência. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015